Tribunal: TJBA
Processo: 8023632-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023632-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO DA SILVA FERREIRA NETO e outros (2) Advogado(s): VITORIA JACKELINE LIMA DE FREITAS SANTOS, NATANAEL SANTOS MACHADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BARBÁRA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA IDOSA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. AUTORIA DA SUBTRAÇÃO NÃO ELUCIDADA DE MANEIRA INEQUÍVOCA. ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Natanael Santos Machado (OAB/BA n° 79.535) e Vitória Jackeline Lima de Freitas Santos (OAB/BA n° 82.377) em favor de João da Silva Ferreira Neto, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara/BA, que decretou medidas protetivas no processo 8000105-71.2025.8.05.0219. A impetração sustenta ausência de justa causa, requerendo a revogação das medidas impostas. 2. No caso dos autos, o pedido de concessão de medida protetiva de urgência foi deferido em 24/01/2025. Em sede policial, a vítima noticiou os abusos que vem sofrendo por parte de seu sobrinho João da Silva Ferreira Neto, popularmente conhecido como João Neto, o qual morava no Rio de Janeiro, onde ficou nos últimos dezoito anos, havendo retornado para este município no último mês de agosto, sendo que após as eleições municipais, se infiltrou em sua casa, e desde então vem fazendo da vida da declarante um verdadeiro suplício; Que a declarante é viúva, não e não teve filhos, sendo que residia apenas com sua acompanhante Mariane, que mora na localidade do Kilombo, perto de sua propriedade, sendo também constantemente acompanhada pelo seu sobrinho José Luciano dos Santos Freitas, que sempre cuidou dos assuntos mais burocráticos e financeiros para a declarante; Que a declarante sempre viveu sua vida tranquilamente, e está se vendo atormentada por João Neto, que além de querer controlar até a comida que coloca em seu prato, começou a encher a casa com rapazes de conduta duvidosa, onde empreendem bebedeiras, com muito barulho e sem horário para terminar, atrapalhando bastante o sono e a tranquila rotina da declarante; Que a Fazenda Beira do Rio, onde reside, escriturada, consiste em vinte e cinco tarefas de terra, porém tem mais, e sua outra fazenda, Lagoa do Curral, localizada no Distrito de Jaguara, em Feira de Santana, consta de sessenta e três tarefas, valendo salientar que João Neto subtraiu a Escritura da referida propriedade, não sabendo a declarante com que finalidade, pois não a está encontrando em lugar algum, sendo que nunca havia saído do local de costume, numa gaveta de um móvel que fica num dos quartos da casa; Que a declarante é constantemente assistida por seus vários sobrinhos que residem, tanto em Tanquinho quanto em Feira de Santana, sendo que depois que ele se infiltrou em sua casa, não tem conseguido manter contato com ninguém, nem mesmo em seu aniversário, ocorrido no último dia 09 de janeiro, onde não conseguiu ter contato com qualquer dos familiares que sempre lhe telefonam; Que acredita que o sobrinho está com más intenções quanto ao patrimônio da declarante, motivo pelo qual, após um confronto que ocorreu na última sexta- feira, por volta das 19:00 hs, quando ao chegar na casa da declarante, Lula, também seu sobrinho, deparou-se com sua casa cheia de rapazes bebendo e fazendo barulho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da medida protetiva de urgência decretada contra o paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que decretou a medida protetiva de urgência encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a palavra da própria vítima, que deve ser presumida como capaz e sua condição de vulnerabilidade, como pessoa idosa. 5. Os documentos carreados pelo impetrante, dando conta de suposto abandono à idosa por parte dos familiares, não se revestem de robustez suficiente a ilidir a palavra da própria vítima em seu desfavor. 6. A decisão impugnada determina a imediata restituição da escritura pública referente a propriedades rurais da idosa, todavia verifico não haver indícios de materialidade e autoria de referida subtração. VII. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: “Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.340/2006, arts. 24-A e 12-C, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 05076409720178050256, Rel. Desa. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, p. 03.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023632-30.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o advogado Natanael Santos Machado e como paciente João da Silva Ferreira Neto, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE a Ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, apenas para suspender a exigibilidade da determinação para que o paciente restitua a escritura pública referente a propriedades rurais da suposta vítima, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.5.4